Tribunal: TJDFT
Processo: 0009220-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009220-12.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68069560, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor das substituídas MARIA VALDECI DA SILVA DE MOURA e MARIA SONIA LAMOUNIER DE FREITAS. O Distrito Federal informou não se opor ao pedido (ID: 69371023). Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta quanto aos servidores MARIA SUZANA DE ALMEIDA, MARIA SUENIA DE MEDEIROS (ID: 54857836), MARIA REGINA INAMOTO YONECURA (ID: 50933821), MARIA SOCORRO, MARIA UMBELINA REGO LIMA DA CUNHA, MARIA RITA NUNES FERREIRA (ID: 9898964 e 9899004), MARIA ROSA DA SILVA SOUZA (sucedido por RODRIGO DA SILVA SOUZA SALES, HONELIO DA SILVA SOUZA SALES, JOAO PAULO DA SILVA SOUZA SALES, FELICIANO DE SOUZA SALES) (id: 67682342), MARIA ROMANA DOS PASSOS SILVA (ID: 46232904). Foram expedidas ordens de pagamento em favor de MARIA VALDECI DA SILVA DE MOURA (ID: 46232902) e MARIA SONIA LAMOUNIER DE FREITAS (46232903). Os honorários da execução foram quitados (ID: 50933821) Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos provisoriamente. Brasília, 24 de março de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR